Tribunal: STF
Processo: RHC 212007
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de liminar, interposto por Luiz Carlos Antunes, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, a qual negou provimento ao agravo regimental no HC nº 574.456/SC, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



    Alega o recorrente que o paciente, em cumprimento de pena definitiva, tem direito à prisão domiciliar em razão de integrar grupo de risco para contaminação por coronavírus.



    Evoca as disposições da Recomendação nº 62/2020 do CNJ.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja viabilizada a prisão domiciliar.



    O parecer do Ministério Público Federal é pelo “não provimento do recurso ordinário em habeas corpus”.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo o teor da decisão ora questionada:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR FUNDADO NA RESOLUÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. GRUPO DE RISCO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A Recomendação n. 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, não orienta a concessão de liberdade indistinta a quaisquer presos, mas sugere a análise individualizada das condições do encarceramento. 2. No caso, foi apresentada fundamentação suficiente para o indeferimento do pleito defensivo, sendo ressaltado pelas instâncias ordinárias que, não obstante o Apenado seja portador de diabetes, há nos autos a indicação de que a aludida doença pode ser controlada mediante o uso de medicação e tratada no estabelecimento prisional, não havendo a demonstração de que a sua atual condição de saúde possa ser agravada pelo risco de contágio pela Covid-19. 3. Agravo regimental desprovido” (edoc. 27)



    O acórdão proferido pela Sexta Turma não evidencia flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, a decisão proferida por aquele Superior Tribunal mostra-se devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Ainda que assim não fosse, relativamente ao pedido de implemento da prisão domiciliar, a eminente Ministra Laurita Vaz assentou:



    “Na hipótese sob exame, consoante afirmado no decisum agravado, foi apresentada fundamentação suficiente para o indeferimento do pleito defensivo, sendo ressaltado pelas instâncias ordinárias que, não obstante o Apenado seja portador de diabetes, há nos autos a indicação de que a aludida doença pode ser controlada mediante o uso de medicação, não havendo a demonstração de que a sua atual condição de saúde possa ser agravada pelo risco de contágio pela Covid-19. 



    [...]



    Por fim, em consulta ao site do Tribunal de origem, vê-se que no dia 19/05/2021 a Juíza da Vara de Execuções Penais da Comarca de Criciúma/SC indeferiu novo pleito de prisão domiciliar do Paciente, baseado no relatório médico do expert, por ocasião da perícia médica, sob o fundamento de que, ‘considerando se tratar a doença do apenado de patologia crônica, a qual se manifesta independentemente do local onde se encontre o reeducando, e levando em conta que, acaso assegurado o atendimento médico especializado e o fornecimento de medicações adequadas, nada o impede de cumprir a pena intramuros, entendo inviável a concessão da prisão domiciliar no presente caso’.” (edoc. 28, fls. 4-5).



    Vê-se que a decisão do STJ está alinhada à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, conforme julgados recentes envolvendo situações assemelhadas:



    “(...)



    PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 – INSUFICIÊNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a afastar prisão preventiva ou autorizar recolhimento domiciliar.” (HC nº 184047, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 29/06/2020, DJe de 20/8/20).



    “(...)



    9. Na espécie, o juízo da Vara de Execuções Criminais de Criciúma/SC reavaliou a situação prisional do paciente e decidiu por manter a constrição da liberdade, salientando que ‘os estabelecimentos prisionais, assim como os respectivos servidores que nele laboram diariamente, estão seguindo o protocolo de assepsia recomendado pelo Governo, visando encontrar um equilíbrio entre a tutela da saúde do detento e a segurança da sociedade. Ou seja, os detentos estão resguardados, na medida do possível, de eventual contaminação, formando-se uma ‘muralha’ de proteção”, demonstrando estar atento a essa questão.



     Considerando as medidas de prevenção adotadas para evitar o contágio dos presos e, como constante dos autos, estar o paciente recebendo os cuidados médicos para tratamento das doenças pelas quais acometido, não se demonstra, no caso, ilegalidade manifesta ou teratologia a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. (HC 185535, Rel. Cármen Lúcia, DJe 19/5/2020)”



    De fato, não se verifica, no caso, a presença dos requisitos que constam na Recomendação nº 62 do CNJ, não havendo, portanto, constrangimento ilegal a viabilizar o acolhimento da medida pretendida a partir da decisão formalizada na ADPF nº 347.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de fevereiro de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente